Tribunal: TJDFT
Processo: 0742197-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742197-88.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: SONIA MARIA NASCIMENTO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO PAN S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA ajuizada por SONIA MARIA NASCIMENTO SOARES: “Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão de descontos em seu benefício previdenciário por dívida que alega não ter contraído. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter contraído qualquer empréstimo com a parte ré. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a perpetuidade dos descontos no benefício da autora compromete a sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu BANCO PAN S.A, no prazo de 05 (cinco) dias, suspensa qualquer desconto no benefício previdenciário da autora, bem como se abstenha de promover sua inclusão em lista desabonadora do crédito, ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento.” O Agravante sustenta que tomou as medidas necessárias para o cumprimento da obrigação de fazer: solicitação ao órgão pagador a suspensão dos descontos e a liberação da margem consignável da Agravada. Afirma que somente o órgão pagador tem o controle da folha de pagamentos e por isso há o risco de desconto no próximo mês. Salienta que o prazo estipulado para o cumprimento da decisão é exíguo e que a multa cominada é excessiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar "a obrigação de suspensão dos descontos, inclusive com majoração para 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento da liminar bem como ser excluída a aplicação de multa por descumprimento da medida” ou “que seja fixado um prazo maior, e em dias úteis para cumprimento da liminar, e seja reduzido o seu valor, sob pena de enriquecimento ilícito da parte”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 42154844). É o relatório. Decido. Nem o valor da multa nem o prazo concedido para o cumprimento da obrigação de fazer (suspensão dos descontos no benefício previdenciário) podem ser considerados desproporcionais, pelo menos no plano da cognição sumária. A multa é plenamente adequada à hipótese dos autos e encontra fundamento no artigo 537 do Código de Processo Civil. E o seu valor (R$ 1.000,00 para cada hipótese de descumprimento) está em conformidade com a essencialidade dos proventos para a subsistência da Agravada. Como bem pondera Alexandre Freitas Câmara: "É muito importante perceber que a multa deve ser suficiente para constranger o devedor. Assim, deve ela ser fixada de acordo com a capacidade patrimonial do demandado, e não em conformidade com o valor da obrigação, ao qual a multa não se vincula em hipótese alguma. (O Novo Processo Civil Brasileiro, 2a ed., Atlas, p. 371)" O prazo de 5 (cinco) dias para a cessação dos descontos é plenamente compatível com as particularidades da espécie, mesmo porque a obrigação pode ser cumprida mediante simples envio de solicitação ao órgão pagador. O próprio Agravante enfatiza que já cumpriu a obrigação de fazer relativa à suspensão dos descontos, o que, em princípio, subtrai a idoneidade jurídica da pretensão recursal, valendo destacar que não responde por eventual atraso devido aos trâmites administrativos do órgão pagador. Assim sendo, não se vislumbra, no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator